Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719485-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LISVONE SARMENTO FONTES AGRAVADO: CRISTIANE DE OLIVEIRA LONDE, LUZIA NAZARETH DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO LISVONE SARMENTO FONTES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de CRISTIANE DE OLIVEIRA LONDE e LUZIA NAZARETH DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando sejam as rés compelidas a remover o conteúdo, que aponta como ofensivo e inverídico, da página “Blog da Cris” e de suas páginas no Instagram e Facebook. Em suas razões recursais (ID 59054256), o autor agravante informa e sustenta, em singela síntese, que foi surpreendido, em 04/04/2024, com reportagem difamatória e caluniosa que o liga a crime previsto na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), visto divulgar fatos inverídicos e ofensivos à sua honra objetiva, pois o respectivo processo foi arquivado em setembro de 2023, isto é, muito antes da publicação da reportagem, devido à extinção de punibilidade por ausência de queixa-crime. Alega que a notícia veiculada pelas rés agravadas, distorcendo e manipulando a narrativa, denota o intuito de macular a sua imagem, associada ao seu trabalho, como agressor de mulheres. Afirma que a probabilidade do direito reside na inverdade dos fatos publicados e que o perigo da mora decorre dos danos irreversíveis à sua honra e a seu trabalho. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata retirada do conteúdo disponível na página “Blog da Cris” e nas páginas das rés agravadas no Instagram e Facebook. Preparo recolhido (IDs 59055461 e 59055462). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O autor agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a retirada do conteúdo, que aponta como ofensivo e inverídico, disponível na página “Blog da Cris” e nas páginas das agravadas no Instagram e Facebook. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “O autor requer, em tutela de urgência, que as rés sejam obrigadas a remover o conteúdo da página Blog da Cris e de suas páginas no Instagram e Facebook, por entender que a notícia é ofensiva e inverídica. Ocorre que, no caso concreto, não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a reportagem afirma o envolvimento do autor em um caso de violência, trazendo aos autos a indicação do processo onde os fatos seriam apurados. Não há informação, na notícia, de que o autor teria sido condenado pela prática de determinado crime, ao contrário, afirma que o Deputado tem um 'assessor sob acusação de violência doméstica' ou, ainda, 'um possível agressor'. Assim, não houve a imputação do crime em caráter definitivo ao autor, mas mera notícia, amparada por documento à ela anexado. Por outro vértice, as ilações do autor, no sentido de que a notícia seria inverídica, pois o suposto fato criminoso não seria violência doméstica, mas eventual crime sem conotação de gênero, da competência do juizado criminal, não é possível de ser aferido, pois não foram trazidos os autos o termo circunstanciado. Da mesma forma, a assertiva de que teria ocorrido arquivamento do procedimento também não restou demonstrada. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Em que pese a relevância dos argumentos recursais, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, pois a decisão que negou a tutela de urgência, prima facie, fundamentou devidamente a negativa à medida de urgência postulada. Com efeito, no caso posto sub judice, entendo primariamente que devem ser devidamente ponderados, em observância à paridade de armas entre as partes, os direitos da personalidade, como a proteção à imagem, à honra e à vida privada (art. 5o, V e X, CF), em face da liberdade de expressão e da manifestação de pensamento (art. 5o, IV e IX, art. 220, §1o CF). Corroborando o d. Juízo a quo, verifica-se, nesse breve exame próprio ao momento processual, que a reportagem impugnada, versando sobre violência doméstica, veicula narrativa de fatos de interesse público, baseada em acusação formal realizada por suposta vítima em sede policial, que deu ensejo à abertura de Termo Circunstanciado. Não há na reportagem imputação de crime ao autor agravante, quando afirma que determinado Deputado distrital possui servidor sob “acusações criminais de injúria contra uma mulher” ou “um possível agressor”. Por sua vez, conquanto carreado aos autos o termo circunstanciado, com demonstração de extinção da punibilidade e arquivamento do feito, entendo não ser o caso de deferimento da medida de urgência, impondo-se preconizar a dilação probatória. De fato, o processo encontra-se em fase incipiente na instância de origem, não sendo apto a conferir, ao menos em juízo de cognição sumária, suficiente probabilidade à pretensão vindicada. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Em suma, nessa breve cognição prefacial, entende-se que os documentos que instruem a inicial não conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida, ao menos para fins de concessão in limine litis da medida reiterada, recomendando aguardar a manifestação da parte adversa. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados, por ora, os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator